Tribunal: STF
Processo: AI 119672
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-21
Data de publicação: 1987-08-21

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO.
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, DEIXOU DE
EXAMINAR QUESTÕES CONSTITUCIONAIS PERTINENTES A DECISÃO A QUE
CHEGOU, E OBVIO QUE SE OMITIU SOBRE ELAS, CABENDO, POIS, A
INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATORIOS PARA SUPRIR ESSA OMISSAO
FUNDAMENTAL.
- APLICAVEL, POIS, A HIPÓTESE A EXIGÊNCIA DO PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.